Tribunal: TJDFT
Processo: 0714914-59.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DESPESAS MENSAIS COMUNS. NATUREZA DE ATO-FATO INDENIZATIVO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 492. DISTINÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é possível a condenação dos autores ao pagamento do importe devido à associação de moradores.
2. A tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (tema no 492) é inerente à impossibilidade de cobrança dos valores mensais para a manutenção e conservação de loteamento imobiliário, sob o fundamento de não ter havido a efetiva associação do morador até o advento da Lei no 13.465/2017.
3. A natureza jurídica da ora apelada é de “associação” e não de condomínio. Essa circunstância acarreta a inaplicabilidade, dentre outras, da regra prevista no art. 1336, inc. I, do Código Civil, segundo a qual é dever do condômino a contribuição, na proporção de suas frações ideais, no que concerne ao custeio das despesas do condomínio. 3.1. O montante das despesas comuns, no entanto, decorre de ato-fato indenizatório (art. 927, parágrafo único, do Código Civil).
4. No caso em exame a associação não comprovou que os apelados teriam sido beneficiários dos serviços por ela prestados, sendo certo que os imóveis pertencentes aos recorridos estão localizados em área externa ao condomínio administrado pela associação.
5. Recurso conhecido e desprovido.